Tribunal: TJES
Processo: 0004002-17.2019.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC APÓS ESSA DATA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação ordinária ajuizada por Duto Engenharia Ltda. contra o Município de Cariacica, visando ao pagamento de R$ 176.662,70, referente à atualização monetária e aos juros moratórios decorrentes do pagamento em atraso das medições e do reajustamento dos preços contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 01/2011. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da correção monetária dos valores devidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do particular está prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros moratórios devem incidir sobre os valores pagos em atraso pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a propositura de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que o primeiro pagamento ocorreu em 17/03/2014 e que a ação foi ajuizada em 15/03/2019, dentro do prazo quinquenal, a pretensão não está prescrita.

O contrato administrativo firmado entre as partes estabelece que os pagamentos das medições dos serviços executados deveriam ocorrer até o 30º dia do mês subsequente à execução da respectiva etapa. A documentação comprova que os pagamentos foram realizados com atraso, sem a devida atualização monetária, e sem que o Município apresentasse justa causa para o descumprimento contratual.

A Administração Pública deve respeitar os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, não podendo se eximir da obrigação de pagar o valor real da dívida contratual.

A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso devem observar o entendimento fixado pelo STF no Tema 810 e pela Emenda Constitucional nº 113/2021: (i) até 08/12/2021, a correção deve ser pelo IPCA-E e os juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança; (ii) a partir de 08/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC.

Os valores devem ser corrigidos desde o 30º dia do mês de referência da nota fiscal até a data do efetivo pagamento pela Administração.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforçam o entendimento de que, nos contratos administrativos, o pagamento em atraso configura mora da Administração Pública e enseja a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do ato ou fato que deu origem à pretensão.

A Administração Pública deve atualizar monetariamente e pagar juros moratórios sobre valores devidos em contratos administrativos quando houver atraso no pagamento, em observância aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

A correção monetária e os juros moratórios sobre valores pagos em atraso devem seguir o entendimento do STF no Tema 810 e a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

STJ, AgInt no AREsp nº 1830906/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

TJ-GO, AC nº 5090805-65.2019.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves.

TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 0000407-87.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004002-17.2019.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DUTO ENGENHARIA LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC APÓS ESSA DATA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação ordinária ajuizada por Duto Engenharia Ltda. contra o Município de Cariacica, visando ao pagamento de R$ 176.662,70, referente à atualização monetária e aos juros moratórios decorrentes do pagamento em atraso das medições e do reajustamento dos preços contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 01/2011. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da correção monetária dos valores devidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do particular está prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros moratórios devem incidir sobre os valores pagos em atraso pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a propositura de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que o primeiro pagamento ocorreu em 17/03/2014 e que a ação foi ajuizada em 15/03/2019, dentro do prazo quinquenal, a pretensão não está prescrita.

O contrato administrativo firmado entre as partes estabelece que os pagamentos das medições dos serviços executados deveriam ocorrer até o 30º dia do mês subsequente à execução da respectiva etapa. A documentação comprova que os pagamentos foram realizados com atraso, sem a devida atualização monetária, e sem que o Município apresentasse justa causa para o descumprimento contratual.

A Administração Pública deve respeitar os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, não podendo se eximir da obrigação de pagar o valor real da dívida contratual.

A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso devem observar o entendimento fixado pelo STF no Tema 810 e pela Emenda Constitucional nº 113/2021: (i) até 08/12/2021, a correção deve ser pelo IPCA-E e os juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança; (ii) a partir de 08/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC.

Os valores devem ser corrigidos desde o 30º dia do mês de referência da nota fiscal até a data do efetivo pagamento pela Administração.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforçam o entendimento de que, nos contratos administrativos, o pagamento em atraso configura mora da Administração Pública e enseja a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do ato ou fato que deu origem à pretensão.

A Administração Pública deve atualizar monetariamente e pagar juros moratórios sobre valores devidos em contratos administrativos quando houver atraso no pagamento, em observância aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

A correção monetária e os juros moratórios sobre valores pagos em atraso devem seguir o entendimento do STF no Tema 810 e a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

STJ, AgInt no AREsp nº 1830906/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

TJ-GO, AC nº 5090805-65.2019.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves.

TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 0000407-87.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária nos autos da ação ordinária proposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de R$ 176.662,70 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), valor que afirma ser devido em razão do pagamento tardio das medições e do reajustamento dos preços contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 01/2011.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento dos valores decorrentes da atualização monetária dos pagamentos em atraso, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir desta data, pela taxa SELIC, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem interposição de recurso voluntário pelas partes, os autos vieram a este Tribunal por força da remessa necessária.

Extrai-se dos autos que, na origem, a empresa Duto Engenharia Ltda. ajuizou ação ordinária contra o Município de Cariacica, pleiteando o pagamento de R$ 176.662,70, valor que alega ser devido em razão do atraso no pagamento das medições e no reajuste dos preços nelas inseridos. O montante decorre do contrato administrativo nº 01/2011, firmado entre as partes após a empresa ter sido declarada vencedora em certame licitatório.

I – PRESCRIÇÃO

Inicialmente o Município sustentou a tese de prescrição quinquenal, argumentando que o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32 teria transcorrido entre o fato gerador e o ajuizamento da ação.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece um prazo prescricional de cinco anos para que o particular exerça seu direito contra a Fazenda Pública, o qual deve ser contado a partir do ato ou fato que lhe deu origem, nos seguintes termos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ao analisar a documentação juntada aos autos, verifica-se que o primeiro pagamento foi efetuado pelo município em 17/03/2014, enquanto a ação foi ajuizada em 15/03/2019, dentro do prazo prescricional de cinco anos. Assim, não há que se falar em prescrição.

II – MÉRITO

No mérito, a controvérsia diz respeito à possibilidade de a empresa pleitear reajustes ou diferenças decorrentes do pagamento em atraso pelo Município.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes, juntado às fls. 110/118, verifica-se que os pagamentos das medições dos serviços executados deveriam ser realizados até o 30º dia do mês subsequente à execução da respectiva etapa, conforme se observa:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - As medições serão parciais e os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

[...].

4.3 - As medições serão realizadas pela FISCALIZAÇÃO com acompanhamento da CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês e compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior.

4.4 - O Município dará encaminhamento da medição para pagamento após receber da FISCALIZAÇÃO da OBRA o corpo da medição com as respectivas memórias de cálculos dos serviços medidos, decididamente visado pela referida FISCALIZAÇÃO e pelo Engenheiro Responsável da CONTRATADA e após o 10º dia útil de cada mês.
O pagamento deverá ser efetuado até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao período de execução. [
...].

Entretanto, conforme se vê pela documentação apresentada pela empresa autora, com a inicial, restou demonstrado que os pagamentos foram efetuados após o prazo estipulado, sem a devida atualização monetária. Além disso, o Município não apresentou justa causa para o pagamento das notas após o vencimento.

Dessa forma, considerando que a Administração Pública não pode se eximir da obrigação de pagar o valor real da dívida contratual, em observância aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa, previstos no art. 37, da Constituição Federal, o d. magistrado de origem agiu corretamente ao aplicar a correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso, em conformidade com o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021:

1) A partir de julho/2009 e até 08/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021): juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E;

2) A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, em 08/12/2021: apenas a SELIC.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ e demais tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO . FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO EM ATRASO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA . VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI 8.666/93. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF . TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DECORRE DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que
a ausência de aplicação de juros e correção monetária nos valores em relação aos pagamentos efetuados em atraso pelo Distrito Federal configura enriquecimento sem causa, a despeito da falta de previsão no contrato administrativo
. 2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia). 3. Esta corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "( ...)
nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis
, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019" . ( AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/2/2022 .) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1830906 DF 2021/0027742-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO . OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PAGAMENTO A DESTEMPO. MORA COMPROVADA . DESPROVIMENTO. 1. Tendo a ação sido ajuizada nos cinco anos seguintes ao inadimplemento objeto do pedido de cobrança, afasta-se a aventada prescrição. 2 .
Do exame do acervo probatório produzido, tem-se que a recorrida (empresa que executou a obra) comprovou a prestação do serviço, até porque não foi negada, e o ente municipal não trouxe prova que efetuou o pagamento na data aprazada no contrato, razão pela qual devem ser considerados devidos os encargos moratórios. 3. Segundo precedentes do STJ e desta Corte, a quitação dos valores contratados deve ser efetuado em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera prestado o serviço, o que se dá com a medição, cuja correção monetária incide desde a data em que se realiza até o efetivo pagamento do serviço, e os juros de mora a partir do 31º dia de cada medição, até o pagamento efetivo da obrigação.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - AC: 50908056520198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Goiânia - UPJ das Varas da Fazenda Pública Municipal Reg Púb, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES . INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS . RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE DUTO ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Município apelante não tem razão ao afirmar que a parte autora não fez prova do preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento, mesmo porque
consta da documentação anexa à inicial que o município efetuou o emitiu nota fiscal para todas as medições . Soma-se a isso o fato de que o próprio Município reconhece o preenchimento dos requisitos, ao juntar planilha na qual consta o período em que cada medição foi realizada, a data da emissão da nota fiscal de cada uma e a data do pagamento.
2. À fl. 476,
na relação de medições juntada pelo próprio Município de Linhares/ES, é possível constatar o atraso no pagamento a partir da 5ª medição, considerando o prazo de dez dias previsto no contrato de fls . 90-98, de modo que não merece reformas a sentença nesse ponto
. 3. Não há dúvidas sobre o cabimento da condenação ao pagamento reajuste na forma do contrato (que prevê o Índice Nacional de Custo da Construção de Mercado – INCC – M), na medida em que não é possível dar interpretação ampla aos aditivos contratuais e, assim fazendo, concluir que os aditamentos do valor global do contrato foram feitos a título de reajustamento. Isso porque não há justificativa específica para o aumento do valor ou revogação expressa da cláusula de reajuste, de modo que não se pode afirmar que a contratada renunciou ao seu direito . 4. Recurso do Município de Linhares/ES conhecido e desprovido. Recurso de Duto Engenharia LTDA conhecido e provido em parte. Prejudicada a remessa necessária . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000407-87.2018.8.08 .0030, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 27/03/2023)

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar a sentença
proferida,

em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

da remessa necessária para
confirmar a sentença
proferida,

em todos os seus termos.

Acompanho o voto de relatoria.